Tribunal: TJPA
Processo: 0844943-72.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14710 - Diárias
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844943-72.2023.8.14.0301

APELANTE: EDMAR FRANCA SODRE

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844943-72.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: EDMAR FRANCA SODRÉ

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – HPS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidor municipal contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível em face do Município de Belém, visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, com fundamento em supostas omissões e contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em contradição e omissão ao analisar o direito do embargante, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, ao recebimento da gratificação HPS prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC/2015 restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

A decisão embargada analisou expressamente a legislação municipal e concluiu que a HPS é vantagem de natureza transitória, pessoal e
propter laborem
, devida apenas a servidores da área da saúde com vínculo funcional direto às atividades típicas da saúde.

5.

O cargo ocupado pelo embargante é de natureza administrativa e não exige atribuições específicas da saúde, afastando seu enquadramento no rol de beneficiários da gratificação. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

6.

Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todos os pontos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III, e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 7.781/1995.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0039618-77.2008.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 15.07.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812349-05.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de agosto 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Edmar França Sodré
contra decisão monocrática de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora apelante em desfavor do
Município de Belém.

Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto ao exame do direito à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995 e originada no Decreto Municipal nº 26.184/1993.

Argumenta que a referida gratificação, inicialmente prevista como abono a servidores do Hospital do Pronto Socorro Municipal, foi transformada pela legislação municipal em vantagem pecuniária extensível a todos os servidores da área da saúde do Município de Belém, com valor correspondente a cem por cento (100%) da soma do vencimento base e da gratificação de escolaridade.

Alega, ainda, que, embora a lei esteja em vigor, o pagamento da HPS ocorre de forma seletiva, beneficiando apenas parte dos servidores, em afronta ao princípio constitucional da isonomia, e que inexiste revogação tácita ou expressa por ato normativo posterior, sendo juridicamente inadmissível que decreto municipal suprima direito previsto em lei.

Aponta precedentes desta Corte e de outros órgãos judiciais reconhecendo o direito de servidores municipais à referida gratificação, inclusive com determinação de pagamento de valores retroativos, e afirma preencher os requisitos legais, pois exerce suas funções em unidade de saúde (UPA), ainda que não ocupe cargo privativo da área da saúde.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar os vícios da decisão embargada.

Apesar de devidamente intimado, o Município de Belém não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 27090051).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Não assiste razão ao embargante ao alegar omissões ou contradições no julgado monocrático. A decisão foi clara, completa e devidamente fundamentada, examinando de forma expressa o enquadramento jurídico do pleito à luz da Lei Municipal nº 7.781/1995 e do cargo efetivamente ocupado pelo recorrente.

No que se refere à extensão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS a todos os servidores da área da saúde, cumpre registrar que a decisão embargada transcreveu e interpretou os dispositivos da Lei nº 7.781/1995, que instituem a vantagem de forma restritiva, circunscrevendo seu alcance aos “
funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém
”. A expressão “
funcionários da área da saúde”
não pode ser dissociada da natureza da função desempenhada, devendo estar esta intrinsecamente vinculada ao exercício de atividades típicas da saúde, o que não se verifica no caso concreto, em que o embargante ocupa o cargo de Assistente Administrativo, de natureza eminentemente burocrática, sem exigência de formação ou atribuições específicas da saúde.

Nesse ponto, a decisão transcreveu julgados do entendimento consolidado no âmbito desta Corte sobre a matéria:

GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA APENAS PARA SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE.

1. Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

2. A apelada MARIVONE CARVALHO COELHO não faz jus a incorporação da vantagem pecuniária, apenas devendo recebê-la enquanto exercer suas atividades no Hospital de Pronto Socorro Municipal ou em outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém, uma vez que o HPS em discussão, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza
propter laborem
, possuindo caráter temporário e transitório.

3. Recurso do Município de Belém parcialmente procedente, condenando-o apenas ao pagamento da gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 (HPS) à MARIVONE CARVALHO COELHO, não devendo ser incorporado ao salário da referido servidora por ter caráter transitório.

4. Em relação aos apelantes LUCINEIA SOUSA SILVA e RICARDO ACACIO BARRETO DE OLIVEIRA, estes exercem as funções do cargo de Agente de Serviços Gerais, portanto não são servidores públicos da área da saúde. Assim, os agentes Federal no RE 870947 RG/SE sob o regime de repercussão geral.

6. Deve-se aplicar a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015, pautada pelo critério da proporcionalidade, devendo, portanto, ser reformada a sentença neste tópico.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0039618-77.2008.8.14.0301, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 2a Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995 . AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE . VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . À UNANIMIDADE. 1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas; 2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal nº 7 .781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;
3
. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;
4 . Depreende-se dos autos que o apelado preenche os requisitos, uma vez que servidor público municipal, ocupante do cargo de Odontólogo e exerce as suas funções na UMS Baia do Sol, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida; 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08123490520238140301 19917169, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Há, portanto, diferenciação no pagamento da gratificação decorrente de critérios legais objetivos, qual seja, a natureza da função e a vinculação direta às atividades de saúde, não se tratando de discriminação arbitrária. A isonomia constitucional não impõe tratamento idêntico a servidores em situações fáticas e jurídicas distintas, mas sim tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades.

Ademais, a decisão reconhece que a gratificação prevista na Lei nº 7.781/1995 permanece vigente, porém restrita aos servidores que atendam aos requisitos nela fixados. Não houve supressão de direito legalmente assegurado, mas apenas a constatação de que o embargante não se enquadra na norma, sendo insuficiente, para a concessão do benefício, o simples exercício do cargo de Assistente Administrativo em unidade de saúde (UPA).

Por conseguinte, não há no acórdão qualquer lacuna ou contradição a respeito da matéria suscitada, havendo, ao revés, análise suficiente, tanto sob o prisma fático quanto jurídico. O
decisum
recorrido permanece íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua manutenção.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, por inexistir contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025